Tribunal: TJSP
Processo: 1012431-69.2017.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ÇÃO DE DOCUMENTOS. Não havendo vício na decisão que comporte declaração e não se destinando os embargos declaratórios à manifestação do inconformismo da parte com o resultado do julgamento, nada há a declarar. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1012431-69.2017.8.26.0320; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Empreitada

Relator(a):

Felipe Ferreira

Comarca:

Limeira

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/07/2020

Data de publicação:

09/07/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. Não havendo vício na decisão que comporte declaração e não se destinando os embargos declaratórios à manifestação do inconformismo da parte com o resultado do julgamento, nada há a declarar. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012431-69.2017.8.26.0320/50001, da Comarca de Limeira, em que são embargantes
MARCIO RONCATTO e NATHALY DAYANE PIPERNO, são embargados KARINA
PATRÍCIA DA SILVA (POR CURADOR) e JEFFERSON EDUARDO SILVA (POR
CURADOR).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012431-69.2017.8.26.0320/50001 -Voto no
2
Comarca : Limeira – 2a Vara Cível
Embgtes. : Márcio Roncato e outra
Embgdos. : Karina Patrícia da Silva e outro
VOTO No 46.776
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. PEDIDO DE
JUSTIÇA
GRATUITA.
DETERMINAÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. Não havendo vício
na decisão que comporte declaração e não se destinando os
embargos declaratórios à manifestação do inconformismo da parte
com o resultado do julgamento, nada há a declarar. Embargos
rejeitados.
Trata-se de novos e repetidos embargos de declaração
opostos em face da decisão do Relator que não reconheceu a presença de vício
no despacho de fls. 483 dos autos principais.
Insistem os embargantes na presença de vícios
passíveis de solução pela via declaratória. Alegam que com a pandemia por
COVID-19 não reúnem condições de suportar o pagamento das custas de
preparo da apelação apresentada. Pugnam pela concessão da gratuidade, com
fixação de prazo razoável para apresentação de recursos apresentados.
É o relatório.
Inicialmente, esclareço que este Relator optou por
submeter estes embargos ao crivo da Turma Julgadora para evitar futuras
alegações de nulidade no feito, permitindo, ainda, que os embargantes
apresentem eventuais recursos às Instâncias Superiores, se assim entenderem
pertinente.
Observo que não houve rejeição do pedido de
gratuidade formulado pelos embargantes, pois às fls. 483 dos autos principais foi
determinado, tão somente, que os recorrentes apresentassem elementos
capazes de permitir a averiguação da necessidade ou não da concessão do
benefício.
Todavia, os embargantes, optaram por interpor
embargos de declaração rejeitado por este Relator (fls. 08 dos Embargos
1012431-69.2017.8.26.0320/50000), apontando a presença de vício no citado
despacho de fls. 483 dos autos principais.
Feitos
esses
esclarecimentos,
temos
que
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012431-69.2017.8.26.0320/50001 -Voto no
3
embargantes formulam novos embargos de declaração apontando defeitos na
decisão do Relator.
Ora, é caso de se rejeitar a irresignação apresentada,
pois ao tentar apontar a presença de vícios na determinação judicial, os
embargantes manifestaram o seu mero inconformismo com a determinação
judicial.
De fato, nos termos do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado (1)
obscuridade, (2) contradição, (3) omissão ou (4) erro material, mas a simples
leitura do acórdão está a demonstrar não haver nele qualquer vício que comporte
declaração, estando o julgamento completo, e somente a não leitura do acórdão
é que poderia justificar a interposição dos presentes embargos.
Assim, em que pese o inconformismo dos embargantes
não se vislumbra a presença de defeito sanável em uma decisão que
simplesmente determina a apresentação de elementos que buscam sanar uma
dúvida real e impeditiva da apreciação de pedido formulado pela parte.
Nesse esteio, depreende-se da peça recursal uma de
duas hipóteses: ou os embargantes não leram, de forma intelectiva, o
determinado pelo Relator ou não se conformam com aquilo que está
expressamente consignado.
Desta forma, comporta refutar a tentativa dos
embargantes que buscam escapar de uma decisão que reforça o princípio da
transparência e da boa-fé processual, verdadeiro norte a balizar os processos
judiciais.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de
declaração, concedendo o prazo de cinco dias para que os embargantes
apresentem os documentos necessários para apreciação e eventual concessão
da gratuidade processual.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica